Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708847-25.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORENA DA SILVA SALES APELADO: PETRUS ELESBAO LIMA DA SILVA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Presencial (01/06/2023), tanto o apelado Petrus Elesbão Lima da Silva (47240551 - Pág. 1) quanto a apelante Lorena da Silva Sales (ID 47262090 - Pág. 1), por intermédio dos seus causídicos, manifestaram interesse em realizar sustentação oral. Diante do exposto, acolho os pedidos formulados e determino a inclusão de seus dados para fins de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator